Tribunal: TJBA
Processo: 8042851-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042851-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZULEIDE SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
THIAGO MUNDURUCA ROCHA

APELADO: UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CREDOR RETARDATÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o incidente de habilitação de crédito, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. A embargante alega omissão quanto aos princípios do juízo universal e da instrumentalidade das formas, além de erro de premissa fática.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa ao ratificar a necessidade de ajuizamento de ação direta para credor retardatário em processo de insolvência civil regido pelo Código de Processo Civil de 1973, em detrimento do uso de incidente processual.
III. Razões de decidir
Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
O julgado enfrentou de forma clara e fundamentada a aplicação da regra de ultratividade do CPC/1973 (art. 1.052 do CPC/2015) e a exigência específica de "ação direta" prevista no art. 784 do diploma revogado para credores retardatários, afastando a adequação do incidente de habilitação.
A discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada ou à prevalência de princípios sobre regras processuais específicas não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos de declaração. 2. O recurso integrativo não é a via adequada para a rediscussão de fundamentos jurídicos suficientemente apreciados pelo órgão julgador."
Dispositivos relevantes citados: arts. 485, VI, 1.022 e 1.025 da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015); art. 784 da Lei nº 5.869/1973 (CPC/1973).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
8042851-26.2025.8.05.0001
, em que figuram como embargante ZULEIDE SOUZA ROCHA e como embargada UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)